Tribunal: TRF3
Processo: 5014269-60.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
853/1006)

5014269-60.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014269-60.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: NACONTATOTEM VAREJO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE CAMARGO BALDINI

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que, em execução fiscal, deferiu sua inclusão no polo passivo em virtude do reconhecimento da formação de grupo econômico de fato.

2. A agravante sustenta não possuir vínculo com o fato gerador do tributo cobrado e defende a ausência de interesse jurídico comum que justifique a configuração do grupo econômico e sua responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos autorizadores para a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de formação de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há definição legal de Grupo Econômico em normas tributárias. Aplica-se, em analogia, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho.

5. Não se exige que todas as integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador. O que é necessário identificar é o vínculo real, seja mediante confusão patrimonial ou fraude, demonstrativo da atuação conjunta na prática fiscal irregular.

6. A responsabilidade solidária tributária por formação de grupo econômico exige, além do liame societário ou econômico, a comprovação de práticas comuns, atuação conjunta na prática do fato gerador, desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial (CTN, art. 124, I; CLT, art. 2o, § 2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Não se exige que todas as integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador. O que é necessário identificar é o vínculo real, seja mediante confusão patrimonial ou fraude.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CLT, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.683/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 08.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014269-60.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: NACONTATOTEM VAREJO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE CAMARGO BALDINI

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu a inclusão da parte agravante no polo passivo, a pedido da exequente, por reconhecimento de formação de grupo econômico.

NACONTATOTEM VAREJO LTDA, ora agravante (ID 327244484), aponta que a exequente busca responsabilizar pessoa jurídica desvinculada do fato gerador do tributo cobrado na execução fiscal e defende a necessidade de interesse jurídico comum entre as empresas para que reste configurada a hipótese de formação de grupo econômico.

Resposta (ID 344437707).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Ingressando na análise, anoto que não há definição legal de Grupo Econômico em normas tributárias. Aplica-se, em analogia, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, verbis:

Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. (...)

§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

Interpretando o dispositivo, já no campo tributário, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não basta o liame econômico para configuração do Grupo; faz-se necessário identificar vínculo jurídico efetivo entre as empresas com relação à operação tributada. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, SEGUNDO O TRIBUNAL DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. AFASTAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

IV. Na forma da jurisprudência, "a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial" (EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que ora agravada não seria integrante de grupo econômico de fato ou que teria interesse na situação de fato que constituíra o fato gerador da obrigação tributária, objeto da Execução Fiscal - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no AREsp 549.850/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/05/2018; AgInt no AREsp 844.055/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2017.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.540.683/PE, j. 21/03/2019, DJe de 02/04/2019, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES – grifei).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESAS CONSTITUÍDAS APÓS O FATO GERADOR DO TRIBUTO DE OUTRA EMPRESA, DITA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. Precedente: AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 16.12.2013.

2. Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 13.3.2015.

3. Agravos Regimentais da FAZENDA NACIONAL e LEMOS DANOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1535048/PR, j. 08/09/2015, DJe 21/09/2015, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Frise-se que não se exige que todas as integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador. O que é necessário identificar é o vínculo real, seja mediante confusão patrimonial ou fraude, demonstrativo da atuação conjunta na prática fiscal irregular.

Tal condição em nada diz respeito ao título em execução e sim à alteração do polo passivo da execução fiscal em si.

No caso concreto e especificamente no que diz respeito à empresa agravante, a situação de fato foi assim sintetizada na r. decisão agravada (ID. 356350544):

“A pessoa jurídica "Nacontatotem Varejo LTDA." foi constituída em 20/02/2020 pelo casal Jeane e Rodrigo, e pela "Ali-Participações LTDA.". A partir de 17/06/2021, Rodrigo se retirou da sociedade, permanecendo como única sócia a "Ali-Participações LTDA.". A representação da holding de participações é feita pela administradora Jeane Carla Garcia (ID 352506878)

Sobre o objeto social, a executada "Contato Acessórios Industriais LTDA." exerce atividade vinculada ao “comércio atacadista de material elétrico”, coincidente com o objeto social das empresas "Nacontatotem Varejo LTDA." e "Investy-Soluções, Importação e Exportação LTDA.". Ou seja, empresas ligadas ao comércio de materiais elétricos.

Também foi apontada a coincidência de endereço de sede social da executada "Contato-Acessórios Industriais LTDA." com a da "Investy-Soluções, Importação e Exportação LTDA.", que é o seguinte: Rua Borborema, n. 583- Fundos, Bairro Jardim Vista Alegre, Américo Brasiliense-SP.

Coincidem os endereços da sede social da sociedade "Nacontatotem Varejo LTDA." (Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, n. 781, Araraquara/SP), e uma das filiais da ora executada ("Contato-Acessórios Industriais LTDA."). A filial de CNPJ 05.806.978/0002-40 da ora executada possuiu sede social nesse endereço desde sua constituição em 24/08/2012 até o encerramento das atividades da filial em 30/06/2021 (ID 352506877, p. 2; ID 352506876, p. 3). Assim, a "Nacontatotem Varejo LTDA." foi constituída no referido endereço no período em que a filial da ora executada ("Contato-Acessórios Industriais LTDA.") exercia suas atividades no local.

Os documentos trazidos aos autos pela Fazenda Nacional permitem atestar evidências de decréscimo acentuado da movimentação financeira da executada (Id 352506859, p. 7), tendo a movimentação financeira sofrido forte redução: contava com mais de R$ 40 milhões de reais, no ano de 2020, e caiu para R$ 145 mil reais, no ano de 2024.

Juntamente com o decréscimo de receitas da ora executa, despontou a "Nacontatotem Varejo LTDA." com elevada receita financeira a partir do ano de 2020. Durante o ano de 2023, teve receita financeira de mais de R$ 18 milhões de reais (ID 352506859, p. 13)

Além disso, no próprio sítio eletrônico da ora executada ("Contato-Acessórios Industriais LTDA."), divulga-se que a executada é componente de um “grupo”, havendo informação como endereços do grupo o local da sede atual da própria executada e da sede da "Nacontatotem Varejo LTDA." (ID 352506859, p. 14; ID 352507469 e 352507471).

(...)

Posteriormente, em mais uma tentativa de ocultação patrimonial apontada pela Fazenda Nacional, os bens imóveis referidos no parágrafo anterior foram transferidos para a holding "Ali-Participações LTDA.", por dação em pagamento.

Expediente similar de ocultação teria sido utilizado na transferência do imóvel de matrícula n. 18.475 do 2o CRI de Araraquara/SP (352507495), imóvel que da "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP" foi transferido diretamente para a Ali- Participações, que é a única sócia da "Nacontatotem Varejo LTDA.". O imóvel de matrícula n. 3.911 do 2o CRI de Araraquara/SP, de propriedade da Agrolana Agronegócios, teve constituída hipoteca para garantia dos débitos da Contato Acessórios e da "Nacontatotem Varejo LTDA.", revelando a existência de plena ligação entre as empresas para consecução do fim comum (ID 352507496).

Consoante narrado pela Fazenda Nacional, foram verificados a confusão patrimonial e o desvio de finalidade das empresas. Constam dos autos indícios de que a "Nacontatotem Varejo LTDA." teria sido instituída para esvaziamento patrimonial da ora executada "Contato-Acessórios Industriais LTDA.", ocupando endereço e estrutura da filial da executada de CNPJ 05.806.978/0002-40 (ID 352507466). Também foi apontada a confluência entre: o fechamento da filial da executada em 30/06/2021, a constituição da "Nacontatotem Varejo LTDA." e o incremento exponencial da movimentação financeira desta última.

Dessa forma, a "Nacontatotem Varejo LTDA." teria servido como empresa-meio para esvaziamento da atividade patrimonial da executada e frustração do pagamento de seus débitos. Isso porque a "Nacontatotem Varejo LTDA." teria sido criada exclusivamente para assumir a movimentação financeira do grupo econômico, assumindo os ativos da executada.

Desta forma, ficaram evidenciados fortes indícios de identidade de sócios, sede social, desenvolvimento das mesmas atividades e/ou atividades complementares, bem como de unidade de controle e de administração por pessoas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, com transferência patrimonial, além do esvaziamento patrimonial da executada pelo casal Rodrigo José Duarte e Jeane Carla Garcia com o intuito de dificultar os atos de fiscalização e, principalmente, de cobrança do passivo tributário.

Assim, entendo configurados suficientes indícios da configuração de unidade de controle, comunhão de interesse dos envolvidos, confusão patrimonial e desvio de finalidade, a demonstrar a existência do grupo econômico, exigindo, pois, o reconhecimento da solidariedade passiva dos requeridos pelas obrigações tributárias.”.

Nesse quadro, não se identifica plausibilidade jurídica nas arguições, devendo ser mantida a r. decisão pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que, em execução fiscal, deferiu sua inclusão no polo passivo em virtude do reconhecimento da formação de grupo econômico de fato.

2. A agravante sustenta não possuir vínculo com o fato gerador do tributo cobrado e defende a ausência de interesse jurídico comum que justifique a configuração do grupo econômico e sua responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos autorizadores para a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de formação de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há definição legal de Grupo Econômico em normas tributárias. Aplica-se, em analogia, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho.

5. Não se exige que todas as integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador. O que é necessário identificar é o vínculo real, seja mediante confusão patrimonial ou fraude, demonstrativo da atuação conjunta na prática fiscal irregular.

6. A responsabilidade solidária tributária por formação de grupo econômico exige, além do liame societário ou econômico, a comprovação de práticas comuns, atuação conjunta na prática do fato gerador, desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial (CTN, art. 124, I; CLT, art. 2o, § 2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Não se exige que todas as integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador. O que é necessário identificar é o vínculo real, seja mediante confusão patrimonial ou fraude.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CLT, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.683/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 08.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão